Tribunal: TJPA
Processo: 0806566-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806566-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANA MARIA GODINHO GUIMARAES CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO A PENSÃO POR MORTE RECONHECIDO. DEMONSTRADA POR PROVA NOS AUTOS A QUALIDADE DE VIÚVA, DEPENDENTE ECONÔMICA E A CONVIVÊNCIA EM COMUM À ÉPOCA DO ÓBITO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu o pedido de liminar de concessão de pensão por morte em favor da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 1. Existência ou não de prova quanto a dependência econômica da agravada em relação ao
de cujus
e de sua convivência em comum à época do óbito.

RAZÕES DE DECIDIR:

1. Dependência econômica da agravada em relação ao
de cujus
comprovada por meio da certidão de óbito (ID 104051653, fls. 7) e da certidão de casamento (ID 104051653, fl. 9) que demonstram sua qualidade de cônjuge, o que, segundo dispõe o art. 6º, I c/c §5º da Lei Complementar nº 039/2002, faz presumir a dependência econômica.

2. A declaração de imposto de renda exercício 2021 prestado pelo
de cujus
no ano de seu falecimento (ID 104051658), o comprovante de residência apresentado em nome da própria recorrida no ID 104051661 e a declaração por parte da senhora Maria Martins Portela (vide ID 104051662) revelam a convivência do casal em 2021, ano da ocorrência do óbito em 4/11/2021, no mesmo endereço situado na TV Cinco, 282, Casa C, CEP 68025-209, Nova República, Santarém/PA, o que revela sua convivência em comum à época do óbito.

DISPOSITIVO:
Conhecido e desprovido o Agravo Interno.

TESE:
Existência de prova da qualidade de cônjuge, da dependência econômica e da convivência em comum à época do óbito do ex-segurado impõe o direito ao recebimento de pensão por morte nos termos do o art. 6º, I c/c §5º da Lei Complementar nº 039/2002.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806566-28.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

AGRAVADA: ANA MARIA GODINHO GUIMARÃES CAMPOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 22009273) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra decisão monocrática (ID 21085350) que, nos autos do Cumprimento de sentença proferida em Ação de Concessão de Pensão por Morte (Processo n°: 0818201-81.2023.8.14.0051) proposta por ANA MARIA GODINHO GUIMARÃES CAMPOS, negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que deferiu o pedido de liminar de concessão de pensão por morte em favor da autora.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a autora/agravada não juntou provas documentais que atestassem cabalmente a sua dependência econômica em relação ao
de cujus
nem a convivência em comum à época do óbito.

Afirma que a separação de fato existente entre pessoas casadas produz o efeito de elidir a concessão de pensão previdenciária, pois, para este efeito, exige-se mais do que mera formalidade cartorial, faz-se necessário convivência.

Assinala que a apresentação dos documentos necessários a demonstração do direito do autor, é requisito imprescindível da petição inicial. Portanto, cumpre assinalar que tal ônus processual não foi observado por parte da demandante, não devendo ser imposto ao Instituto previdenciário, com base nos princípios consolidadores do ônus da prova.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 22504163.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão que deferiu o pedido de liminar de concessão de pensão por morte em favor da autora.

São os termos da decisão agravada:

“ Na origem, informa a exordial que o
de cujus,
era 3º Sargento do 35º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará, faleceu em 04/11/2021, tendo a agravada colacionado aos autos as certidões de casamento (Id 104051653), de óbito, e demais informações cadastrais funcionais para fins de concessão de pensão por morte.

Neste enquadre, a concessão do benefício postulado será regida pela lei vigente, qual seja a alínea “a” do inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 039/2002. Logo, para fazer
jus
ao benefício da pensão por morte, a autora deve comprovar a satisfação de três requisitos, quais sejam: o óbito, a condição de segurado e sua condição de dependente.

O óbito tem comprovação por meio da certidão colacionada no Id. 104051653.

Consta na ficha funcional do falecido, o estado civil de casado (Id. 104151657)
,
comprovando o matrimônio com a segurada.

Como prova da condição de dependente, afigura-se suficiente a certidão de casamento colacionada no Id. 104051653, em que consta, inclusive o estado civil de casado do
de cujus.
Portanto, a teor da presunção da dependência evocada no §5º do art. 6º da LC nº 039/2002, tendo o réu alegado e não comprovado a divergência de endereço da autora, deve prevalecer a presunção legal da dependência econômica.”

O agravante sustenta a falta de prova quanto a dependência econômica da agravada em relação ao
de cujus
e no tocante a convivência em comum à época do óbito ocorrido em 4/11/2021 (vide atestado de óbito no ID 104051653, fl. 7 dos autos de origem).

Na origem, informa a exordial que o
de cujus,
era 3º Sargento do 35º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Pará, faleceu em 04/11/2021, tendo a agravada colacionado aos autos as certidões de casamento, de óbito, e demais informações cadastrais funcionais para fins de concessão de pensão por morte.

No tocante a alegada falta de prova quanto a dependência econômica da agravada em relação ao
de cujus
, tal argumento não possui fundamento, pois extrai-se da certidão de óbito do Oséas Gonçalves Campos (ID 104051653, fls. 7) e da certidão de casamento (ID 104051653, fl. 9), a qualidade de cônjuge da agravada em relação ao falecido, o que, segundo dispõe o art. 6º, I c/c §5º da Lei Complementar nº 039/2002, aplicável ao caso em concreto, faz presumir a existência de dependência econômica, além disso consta na ficha funcional a recorrida como esposa e sua dependente (ID 104051657).

Ademais, quanto a ausência de comprovação da convivência em comum à época do óbito ocorrido em 4/11/2021, da mesma forma, não pode prosperar, pois verifica-se que da declaração de imposto de renda exercício 2021 prestado pelo
de cujus
no ano de seu falecimento (ID 104051658) que este residia no endereço situado na TV Cinco, 282, Casa C, CEP 68025-209, Nova República, Santarém/PA, portanto, o mesmo endereço constante no comprovante de residência apresentado em nome da própria recorrida no ID 104051661, o que evidencia que ambos residiam sobre o mesmo teto no período imediatamente anterior ao óbito, sendo prova suficiente para demonstrar a convivência marital da recorrida com o ex-segurado para fins de concessão de pensão por morte, além do mais, para reforçar tal posicionamento, há também declaração por parte da senhora Maria Martins Portela (vide ID 104051662) da convivência do casal no ano de 2021 naquele endereço.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/05/2025